Tribunal: TJDFT
Processo: 0718468-24.2018.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA FORMULADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL E DE HOSPITAL PARTICULAR. CONDENAÇÃO DO ENTE FEDERADO AO PAGAMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES FOMENTADAS A CIDADÃ BENEFICIÁRIA DO SUS EM HOSPITAL PARTICULAR. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDA DE ENFERMIDADE DE NATUREZA GRAVE. RISCO DE MORTE. ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL E INTERNAÇÃO EM LEITO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI DE HOSPITAL PRIVADO. PEDIDO DE REMOÇÃO IMEDIATA PARA A REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INCLUSÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CRIH. REMOÇÃO A LEITO DA REDE PUBLICA NÃO EFETIVADA. CONDUÇÃO À UTI DO HOSPITAL PARTICULAR. INDISPONIBILIDADE DE VAGA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. CUSTOS DA INTERNAÇÃO. TRANSMISSÃO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. OBRIGAÇÃO ESTATAL. AFIRMAÇÃO. MENSURAÇÃO DO CUSTEIO. TABELAMENTO PRATICADO NO AMBIENTE DO SUS PARA REEMBOLSO DE TRATAMENTO DISPENSADO A PACIENTE BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE (STF, RE 666.094, TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.033). MODULAÇÃO NECESSÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE VENCEDORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. VERBA. CABIMENTO. TESE FIRMADA EM AMBIENTE DE REPERCUSSÃO GERAL (STF, TEMA 1.002). REJULGAMENTO DA QUESTÃO (CPC, art. 1.030, II). OBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA. VERBA HONORÁRIA. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO PRECEDENTE NOS LIMITES DO REJULGAMENTO. APELO DA AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS, EM REJULGAMENTO.

1. Tratando do custeio dos serviços afetos ao Sistema Único de Saúde - SUS mas fomentados na rede privada de saúde por impossibilidade material ou técnica do sistema público, a Suprema Corte, ponderando as variáveis que envolvem a prestação do serviço afeto originalmente ao estado mas fomentado pela iniciativa privada, firmara tese no sentido de que, não obstante haja interseção na livre iniciativa, deve ser ponderada a natureza social e o alcance da prestação, e, nessas situações, o reembolso dos custos dos serviços deve ser norteado pela tabela praticada no âmbito do SUS para ressarcimento de serviços prestados a beneficiários de planos de saúde (STF, RE 666.094, Tema de Repercussão Geral 1.033).

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.140.005/RJ, julgado sob a sistemática da repercussão geral - tema no 1.002 -, consolidara o entendimento de que é devido o pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública quando patrocinara a parte vencedora em ação ajuizada em desfavor de qualquer ente público, inclusive aquele cuja estrutura administrativa integra, ressalvado que o montante correlato deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento do órgão, vedado seu rateio entre os membros da instituição.

3. Acolhido o pedido em ação manejada mediante patrocínio da Defensoria Pública em face do Distrito Federal, e encerrando natureza condenatória por compreender a condenação do ente público a custear os serviços médico-hospitalares fomentados a paciente do SUS por hospital particular, tendo em conta a indisponibilidade dos serviços na rede pública de saúde, a verba honorária de sucumbência imputada ao ente deve ser fixada com base no valor da condenação, correspondente ao montante pertinente ao custeio dos serviços destinados à autora, pois traduz o proveito econômico obtido, mas, tratando-se de condenação ilíquida, demandando sua mensuração prévia liquidação, deve ser relegada para momento subsequente à ultimação da liquidação a definição dos percentuais incidentes sobre o apurado à guisa de honorários de sucumbência (CPC, art. 85, §§2o e 4o, inciso II).

4. Apelação da autora conhecida e, em rejulgamento, provida. Reexame necessário e apelação do Distrito Federal conhecidos e, em rejulgamento, parcialmente providos. Mantido o acórdão originário quanto à matéria não submetida a rejulgamento. Unânime.